Tribunal: TJDFT
Processo: 0711188-84.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Processo : 0711188-84.2017.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de competência promovido pelo Juízo do PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA em face do Juízo da TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. Em 17/08/2017, o Juízo suscitante foi designado para as medidas urgentes e, em 23/08/2017, determinada a suspensão do conflito, considerando que a matéria tratada no incidente – competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o processamento e julgamento de ações em que constem como rés as Sociedades de Economia Mista – amoldava-se às hipóteses do IRDR no 2017.00.2.011909-9 (Tema 9). Em 29/06/2023, vieram os autos conclusos a esta relatoria em razão da aposentadoria do em. relator originário, Desembargador Silva Lemos. Compulsando os autos de origem (PJe 0707590-68.2017.8.07.0018 – id. 13841736), verifico a prolação de sentença em 23/02/2018 pelo Juízo suscitado, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pleito reconvencional, declarando resolvido o mérito da demanda com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, transitada em julgado em 21/03/2018 e arquivados os autos em definitivo. Ante o exposto, não conheço do conflito de competência, com fulcro no art. 932, VIII, do CPC, e no art. 87, XIII, do RITJDFT, por estar prejudicado, diante da perda superveniente do objeto. Comuniquem-se e intimem-se. Arquivem-se estes autos oportunamente, com as cautelas de estilo. Brasília – DF, 30 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator